Tribunal: TJDFT
Processo: 0752747-11.2023.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-12-15

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0752747-11.2023.8.07.0000 AGRAVANTE: ENGECOPA CONSTRUTORA INCORPORADORA S/A AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DECISÃO ENGECOPA CONSTRUTORA INCORPORADORA S.A., por seu representante Gilson Machado, interpôs agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, da r. decisão (id. 178047902, autos originários) proferida no cumprimento de sentença movido pelo MPDFT contra WIGBERTO FERREIRA TARTUCE e outros, que rejeitou o seu pedido de nulidade da arrematação do imóvel ou de resguardo do percentual de 30% sobre o valor da avaliação, e manteve a penhora, avaliação e arrematação do bem, in verbis: “Vistos etc. Retornam os autos para a análise da Peça de ID 173247418, na qual o Sr. GILSON MACHADO, na qualidade de terceiro interessado, por ser sócio minoritário e diretor superintendente da ENGECOPA CONSTRUTORA INCORPORADORA S/A, proprietária do bem imóvel localizado na Projeção "J" do Setor Hoteleiro de Taguatinga-DF, matrícula n. 26377 no 3o Ofício de Registro de Imóveis do DF, já penhorado e arrematado neste feito, requer a nulidade da penhora do referido bem. Manifestação do MPDFT nas peças de IDs 176802517 e 176897832 pelo indeferimento do referido pleito. Além disso, conta dos autos: a) manifestação do Juízo da 11a Vara de Execução Fiscal Federal do DF, na qual comunica o cancelamento da indisponibilidade lançada sobre o imóvel localizado na Projeção "J" do Setor Hoteleiro de Taguatinga-DF, matrícula n. 26377 no 3o Ofício de Registro de Imóveis do DF, já penhorado e arrematado neste feito e, ao final, requer reserva de crédito no valor de R$ 1.554.323,61 tendo em vista que o ato de constrição efetuado naquele Juízo sobre o bem em questão é prioritária. b) expedição mandado de ID 173874105 para o 3o Ofício de Registro de Imóveis, bem como dos demais atos contidos na Certidão de ID 176945391, todos ainda pedentes de resposta. c) Peça de ID 177987624, na qual a União Federal requer ingresso neste feito na qualidade de terceira interessada e requer a reserva do crédito de R$ 1.512.000,00 em razão da ação em trâmite perante o Juízo da 11a Vara de Execução Fiscal Federal do DF, Autos n. 0032243-31.2011.4.01.3400. Analiso. Primeiramente: Intime-se o MPDFT, no prazo de 5 dias, para ciência e manifestação acerca do ofício oriundo da 11a Vara de Execução Fiscal Federal do DF, no qual aquele Juízo comunica o cancelamento da indisponibilidade lançada sobre o imóvel localizado na Projeção "J" do Setor Hoteleiro de Taguatinga-DF, matrícula n. 26377 no 3o Ofício de Registro de Imóveis do DF, já penhorado e arrematado neste feito e, ao final, requer reserva de crédito no valor de R$ 1.554.323,61 tendo em vista ter efetuado penhora prioritária sobre o referido bem. À secretaria para que verifique as respostas das diligências certificadas na Certidão de ID176945391. Reitere-se se necessário. Por último, o Sr. GILSON MACHADO, CPF sob o no 263.943.750-04, representante da ENGECOPA CONSTRUTORA INCORPORADORA S/A, proprietária do bem acima apresentado, já penhorado e arrematado neste feito, requer a nulidade da penhora, pois o Sr. WIGBERTO FERREIRA TARTUCE, executado neste feito e sócio majoritário da ENGECOPA CONSTRUTORA E INCORPORA não detinha poderes para indicar o bem à penhora como fez, uma vez que não possuía poderes necessários para oferecer o bem neste feito. Para tanto junta cópia do contrato social da ENGECOPA CONSTRUTORA no ID 173942056 e cópia de deliberação da diretoria da referida empresa no ID 173942056, dentre outros documentos societários. Pois bem. Neste momento processual, aguarda-se apenas o atendimento de determinações originárias do 3a Ofício de Registro de Notas para a transferência do bem imóvel localizado na Projeção "J" do Setor Hoteleiro de Taguatinga-DF, matrícula n. 26377 no 3o Ofício de Registro de Imóveis do DF, à arrematante REMMO PARTICIPACOES S/A - CNPJ: 18.491.698/0001-50. No que mais importa para a compreensão dos fatos, extrai-se dos autos que a indicação do referido imóvel à penhora veio do próprio executado, sócio majoritário da ENGECOPA CONSTRUTORA INCORPORADORA S/A, na data de 14/04/2021, ID 88833914, tendo a arrematação se materializado em 14/08/2022 conforme Auto de ID 134813181. Também se extrai deste feito a Peça de ID 98727622, a qual revela ciência inequívoca do Sr WIGBERTO quanto à penhora e arrematação do bem indicado por ele próprio. Ato em conformidade com a legislação civil vigente, principalmente com os preceitos do art. 1.0030 do Código Civil. Ademais, contrariamente do alegado pelo terceiro interessado e sócio minoritário do Sr. Wigberto Tartuce, não há qualquer nulidade sobre a penhora realizada em razão do estatuto ora apresentado, isso porque já constava uma cópia desse documento nos autos quando da oferta do bem pelo executado, momento em que pode ser verificado que o Senhor Wigberto era o sócio majoritário da empresa e, portanto detentor de poder para dispor do referido bem, além de se observar que o terceiro e ora peticionante assinava o ato apenas como presidente de mesa. Sobre outro ângulo o raciocínio também se mantém, pois a deliberação sobre a diretoria da Empresa ENGECOPA ora apresentada, a qual apresenta o Sr. GILSON como diretor administrativo, data de 12/08/2022, data posterior à efetivação da penhora/arrematação. E mesmo que contemporânea fosse, em nada macularia o ato, pois em leitura sistemática desse documentos, principalmente dos arts. 13 e 14, a concentração de poderes nas mãos do sócio majoritário, o Sr. WIGBERTO TARTUCE executado neste feito, é clara. Nesse contexto, indefiro os argumentos ora apresentados na Peça de ID 173247418, e mantenho a penhora, a avaliação e a arrematação do bem Projeção "J" do Setor Hoteleiro de Taguatinga-DF, matrícula n. 26377 no 3o Ofício de Registro de Imóveis do DF. Ato perfeito, acabdo e juridicamente válido conforme a legislação civil vigente e estatuto social apresentado nos autos. Aguarde-se a resposta do 3o Ofício de Registro de Imóveis do DF quanto às diligências ainda pendentes e necessárias à transferência do bem à REMMO PARTICIPACOES S/A - CNPJ: 18.491.698/0001-50. Por fim e por ora, alerto a parte executada quanto ao disposto no art. 772, inciso II, do CPC, sob pena de eventual aplicação de multa, bem como apuração de responsabilidade nos termos da lei. Intimem-se.” Para concessão do efeito suspensivo, deve ficar comprovado, concomitantemente, o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e a probabilidade de provimento do recurso, arts. 1.019, inc. I e 995, parágrafo único, ambos do CPC. Examinado o processo originário, vê-se que o imóvel descrito por Projeção J do Setor Hoteleiro de Taguatinga, matrícula 26377 do Cartório do 3o Ofício do Registro de Imóveis, de propriedade da agravante Engecopa, foi indicado à penhora pelo executado Wigberto Ferreira Tartuce, também sócio da referida empresa, em 14/4/2021 (id. 88833914). A penhora foi deferida e o imóvel foi arrematado pela Remmo Participações Ltda em 23/8/2022 pelo valor de R$ 1.512.000,00 (ids. 134813181 e seguintes). No entanto, o imóvel, até a presente data, não foi transferido para o arrematante. Em 26/09/2023, o MM. Juiz decidiu: “Vistos etc. Após a decisão de ID 168201624, foram expedidos os ofícios determinados, sendo inclusive respondido o destinado a 12a Vara Cível de Brasília, conforme ID 172114586 que foi noticiado o cancelamento da penhora e comunicação ao 3o Ofício do Registro de Imóveis do DF. Sobrevém petição do terceiro interessado, relatando as dificuldades que vem enfrentando junto ao 3o Ofício do Registro de Imóveis do DF que se arrastam há quase um ano. Nota-se que não houve resposta dos outros ofícios expedidos. Ante o exposto, determino: 1. Cobre-se resposta do Juízo da 11a Vara Federal de Execução Fiscal do Distrito Federal resposta ao ofício de ID 160524335 e o de 169543812, por telefone, como determinado no ID 168201624, certificando nos autos; 2. Cobre-se resposta do Juízo da 18a Vara Federal de Execução Fiscal do Distrito Federal resposta ao ofício de ID 160532957 e o de 169543813, por telefone, certificando nos autos; 3. Expeça-se mandado para intimação pessoal, a ser cumprido por oficial de justiça, para que o Oficial do 3o Ofício do Registro de Imóveis do Distrito Federal, no prazo de 5 dias úteis: aponte os óbices ainda existentes para a transferência do bem à Empresa REMMO PARTICIPAÇÕES LTDA, CNPJ n.18.491.698/0001-50 , arrematante neste feito; 2. prorrogue o prazo de anotação em curso até que solucionada as pendências existentes, de forma a não gerar outros custos à arrematante, adquirente de boa-fé; 3. ad cautelam, enquanto não efetivada a transferência do bem ao arrematante, proceda a averbação da penhora realizada nestes autos na matrícula n. 26377 referente ao imóvel projeção “J” do Setor Hoteleiro de Taguatinga, junto ao cartório do 3o Ofício do Registro de Imóveis do DF. Junto com o mandado acima, deverá seguir cópia da petição de ID 173299032 para que o Oficial tome conhecimento e preste os esclarecimentos que julgar necessários visando a rápida solução que o caso requer. Expeça-se mandado de intimação. Intimem-se, certifique-se e retornem os autos conclusos findo o prazo para manifestação pelo 3o Ofício de Registro de Imóveis do Distrito Federal.” O mandado de intimação acima referido foi expedido para o Oficial do 3o Ofício do Registro de Imóveis em 02/10/2023 (id. 173874105). E, na mesma data de 02/10/2023, o Sr. Gilson Machado, representante da agravante Engecopa, apresentou a petição que motivou a prolação da r. decisão agravada (id. 173247418). Analisados os fatos ocorridos no cumprimento de sentença originário, extrai-se que a petição apresentada pela agravante, mais de um ano depois da arrematação do imóvel, o qual foi indicado à penhora por seu sócio, representa clara tentativa de se opor ao desfecho do processo. Nesse ponto, necessário registrar trecho da r. manifestação ministerial quanto ao pedido de nulidade da penhora e arrematação do imóvel (id. 176802517), in verbis: “[...] Já quanto à alegada nulidade de arrematação do imóvel situado na projeção “J” do setor hoteleiro de Taguatinga/DF, objeto da matrícula 26377 e arrematado pela empresa Remmo Participações LTDA., também não subsistem razões que justifiquem a nulidade arguida. Trata-se aqui, na realidade, de evidente e grave situação em que o então Requerente GILSON MACHADO e o Executado WIGBERTO FERREIRA TARTUCE, com a finalidade de simular nulidade da arrematação do imóvel que o próprio WIGBERTO indicou à penhora, incidem em clara tentativa de forjar nulidade à arrematação, conforme será melhor detalhado adiante. Primeiramente, mesmo diante de graves indícios do conluio arquitetado na presente arguição de nulidade, ainda que assim não fosse, a referida alegação não possui nenhum fundamento capaz de modificar a arrematação já legitimamente finalizada e com a devida observância de todos os requisitos instituídos por lei. [...] Na realidade, constata-se aqui, diante da nítida relação de subordinação societária existente entre GILSON e WIGBERTO, que este utilizou-se daquele para, forjando uma situação de legitimidade, tentar desconstituir a arrematação do referido imóvel em o seu próprio benefício , em evidente tentativa de fraudar a arrematação judicial em questão. [...] Neste contexto, resta cabalmente configurada na hipótese a litigância de má-fé praticada pelo então Executado WIGBERTO e pelo terceiro GILSON a fim de subverter e desconstituir a arrematação aqui legitimamente finalizada e imprescindível para a reparação de parte mínima do enorme prejuízo que o Executado causou ao patrimônio público. [...]” Diante dos elementos acima expendidos, não está configurada a probabilidade de provimento do recurso. Isso posto, indefiro o efeito suspensivo. À Secretaria, para incluir no polo passivo recursal a empresa REMMO PARTICIPACOES S/A. Aos agravados para resposta, art. 1.019, inc. II, do CPC. Comunique-se ao Juízo a quo. Publique-se. Após, à Procuradoria de Justiça. Brasília - DF, 12 de dezembro de 2023 VERA ANDRIGHI Desembargadora